Tribunal: TJDFT
Processo: 0743607-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA ÁREA DE LAZER. INADIMPLEMENTO. MULTA COMINATÓRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ausente previsão contratual estabelecendo cronograma diferenciado para a entrega das áreas privativas e comuns, bem como prova de que o apelante tinha conhecimento da construção do empreendimento por etapas, resta configurado o inadimplemento da construtora no tocante à entrega da área de lazer.
2. Trata-se a hipótese de aplicação de cláusula penal conforme previsão contratual, em termos claros elaborados pela própria apelada em contrato de adesão.
3. O substrato probatório não demonstra a ocorrência de propaganda enganosa a embasar indenização por perdas e danos.
4. Apelação conhecida e provida em parte.